Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (AGRAVADO), G. R. R. D. M. - CPF: 066.389.581-27 (AGRAVADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO DO JULGADO SUPRIDO -

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - E
m que pesem os argumentos do embargante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do embargante e o bem da vida que a tutela deferida busca resguardar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA, para manter inalterada a decisão de origem, a qual
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de seguro saúde pactuado com as autoras, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado da medida
.

Para tanto, aduz o Embargante, em síntese, que há omissão do acórdão, quanto à análise do prazo para o cumprimento da obrigação, o qual diz ser exíguo e, também, quanto ao valor das
astreintes
, que considera desproporcional e desarrazoado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito do valor da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil, que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá impor multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do
embargante
, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do embargante e o bem da vida que a tutela deferida busca resguardar.

Em outros termos, mostra-se necessária a manutenção da multa, com forma de obrigar a embargante a manter ativo o plano de saúde da embargada, a qual depende de cuidados médicos e terapias permanentes, por ser portadora do Transtorno do Espectro Autista.

Por fim, não
há qualquer
falta de razoabilidade quanto ao tempo para o cumprimento da medida
, de modo que, também não merece reforma a decisão de origem, neste ponto
.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024